Tribunal: STF
Processo: ARE 1432541
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO NÃO INTERCALADO. CÔMPUTO COMO CARÊNCIA. 1. O período de gozo de benefício por incapacidade por acidente do trabalho, mesmo que não intercalado com o recolhimento de contribuições, deve ser computado como carência, para a concessão de aposentadoria por idade. 2. Previsão regulamentar vigente à época do preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício pela parte autora. 3. Recurso do INSS a que se nega provimento”. (eDOC 6 – ID: 3cc4420e)  



    Foram opostos embargos de declaração, aduzindo-se, em síntese, contradição da decisão, haja vista a ausência de condenação em honorário advocatícios. Os aclaratórios foram rejeitados, os termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há contradição em acórdão que deixa de fixar honorários em favor do recorrido vencedor, quando ausentes contrarrazões em face do recurso do recorrente vencido. 2. Os embargos de declaração têm o objetivo de integrar ou esclarecer o acórdão, desservindo para veicular inconformismo com a decisão judicial. 3. Embargos rejeitados”. (eDOC 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: 56985c96)



    Nas razões recursais, insurge-se contra a ausência de condenação a parte ora recorrida no pagamento de honorários advocatícios. Explica-se que a decisão considerou a ausência de contrarrazões, porém, entende-se que a inércia fundada do patrono da Recorrida, ora Recorrente, em apresentar contrarrazões ou contraminuta ao recurso é fato juridicamente irrelevante. 



    Aduz-se que a garantia constitucional da contra prestação ao trabalho exercido, a verba alimentar aparece violada ao se obstar a condenação do recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.099/1995 e Código de Processo Civil), considerou indevida a condenação da parte recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais. Colho trecho do acórdão proferido em sede de julgamento de embargos de declaração:  



    “A contradição apontada pela parte embargante consistiria na ausência de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, apesar de vencido, apenas pela não apresentação de contrarrazões ao recurso inominado por ele interposto.



    Não há qualquer contradição a ser sanada, revelando-se o recurso interposto apenas como meio de veiculação do inconformismo do embargante. 



    De outro giro, esclareço que, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, não há condenação de honorários em primeira instância, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Assim, considerando que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado da parte vencedora (art. 85 do CPC), não há, como regra, remuneração sucumbencial por esse trabalho em primeiro grau. 



    Em segundo grau, somente o recorrente vencido é condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Se não houve o desenvolvimento de atividade laboral por parte do advogado do recorrido, vencedor nessa instância, revela-se indevida a condenação do recorrente vencido ao pagamento desses honorários, sob pena de enriquecimento sem causa”. (eDOC 10 – ID: abfb970f, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEI Nº 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1385482 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2022)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1397449 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente